Tribunal: STJ
Processo: 0187533-74.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1006214 - SP (2025/0187533-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO GARCIA (PRESO)
ADVOGADO
: GIORDANO ROBERTO DO AMARAL REGINATTO -
SP189249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. REVOGAÇÃO INDEFERIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado
habeas corpus
para revogar prisão preventiva decretada por suposta prática de tráfico de drogas,
conforme art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
2. A defesa alega que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos
genéricos, sem demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, e que a
abordagem policial foi realizada sem fundada suspeita, configurando "
".
fishing expedition
3. O
foi denegado, e a defesa repisa os argumentos no agravo, requerendo
habeas corpus
a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos novos que justifiquem a
revogação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de nulidade da
busca pessoal e veicular e a ausência de fundamentação concreta para a prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar a decisão
anterior, que foi mantida por seus próprios fundamentos.
6. A atuação policial foi considerada legítima, baseada em fundadas razões de
suspeita, justificando a busca pessoal e veicular, haja vista a atitude suspeita do acusado
que ao avistar os policiais mudou abruptamente de faixa de rodagem, buscando se
esquivar da fiscalização, bem como ao obedecer a ordem de parada se
apresentou nervoso, falando de modo confuso e apresentando versões
Documento eletrônico VDA49391439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:03
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 9fb3596a-2ca3-4f93-a7bc-e89b2925ce70

s
contraditórias acerca do motivo da viagem, fatores que contribuíram para a realização da
buscas no carro, que culminaram na apreensão de 6.480 gramas de maconha, dentro do
porta-malas.
7. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que o
não é a via
habeas corpus
adequada para análise de questões que demandem incursão no acervo fático-probatório.
8. A análise de teses não examinadas pelo Tribunal de origem, como no caso dos autos,
referente à ausência de fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar, bem
não é
como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
possível, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular é legítima quando baseada em
fundadas razões de suspeita. 2. O habeas corpus não é a via adequada para análise de
questões fático-probatórias. 3. Não é possível a análise de teses não examinadas pelo
Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
STJ, AgRg no HC 991.746/MG, Min. Reynaldo Soares
Jurisprudência relevante citada:
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.04.2025; STJ, AgRg no HC 986.951/GO, Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49391439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:03
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 9fb3596a-2ca3-4f93-a7bc-e89b2925ce70

AgRg no HABEAS CORPUS No 1006214 - SP (2025/0187533-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO GARCIA (PRESO)
ADVOGADO
: GIORDANO ROBERTO DO AMARAL REGINATTO -
SP189249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. REVOGAÇÃO INDEFERIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado
habeas corpus
para revogar prisão preventiva decretada por suposta prática de tráfico de drogas,
conforme art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
2. A defesa alega que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos
genéricos, sem demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, e que a
abordagem policial foi realizada sem fundada suspeita, configurando "
".
fishing expedition
3. O
foi denegado, e a defesa repisa os argumentos no agravo, requerendo
habeas corpus
a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos novos que justifiquem a
revogação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de nulidade da
busca pessoal e veicular e a ausência de fundamentação concreta para a prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49391442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:05
Código de Controle do Documento: a3dc94bc-197f-411b-8a42-ec5fc27e1861

5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar a decisão
anterior, que foi mantida por seus próprios fundamentos.
6. A atuação policial foi considerada legítima, baseada em fundadas razões de suspeita,
justificando a busca pessoal e veicular, haja vista a atitude suspeita do acusado que ao
avistar os policiais mudou abruptamente de faixa de rodagem, buscando se esquivar da
fiscalização, bem como ao obedecer a ordem de parada se apresentou nervoso, falando de
modo confuso e apresentando versões contraditórias acerca do motivo da viagem, fatores
s
que contribuíram para a realização da buscas no carro, que culminaram na apreensão de
6.480 gramas de maconha, dentro do porta-malas.
7. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que o
não é a via
habeas corpus
adequada para análise de questões que demandem incursão no acervo fático-probatório.
8. A análise de teses não examinadas pelo Tribunal de origem, como no caso dos autos,
referente à ausência de fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar, bem
não é
como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
possível, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular é legítima quando baseada em
fundadas razões de suspeita. 2. O habeas corpus não é a via adequada para análise de
questões fático-probatórias. 3. Não é possível a análise de teses não examinadas pelo
Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
STJ, AgRg no HC 991.746/MG, Min. Reynaldo Soares
Jurisprudência relevante citada:
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.04.2025; STJ, AgRg no HC 986.951/GO, Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09.04.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS EDUARDO GARCIA
contra decisão que denegou a ordem de
impetrado contra acórdão
habeas corpus
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Documento eletrônico VDA49391442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:05
Código de Controle do Documento: a3dc94bc-197f-411b-8a42-ec5fc27e1861

Depreende-se dos autos que o agravante encontra-se preso preventivamente
desde
, após ter sido autuado em flagrante pela suposta prática do delito
05/01/2025
descrito no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
No respectivo writ impetrado nesta Corte, a defesa sustentou que a prisão
preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos, sem a demonstração
concreta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que a
decisão não considerou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
Alegou que a abordagem policial foi realizada sem a necessária fundada
suspeita, configurando “
”, o que torna ilícitas as provas obtidas e
fishing expedition
enseja o trancamento da ação penal.
Afirmou que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como endereço
fixo e emprego lícito, e que o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça.
Requereu a revogação da prisão preventiva, ainda que com a fixação das
medidas alternativas diversas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal.
O
foi denegado - fls. 268-271.
habeas corpus
No presente agravo, a defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus
, declarando a necessidade de revogação da prisão preventiva.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou a submissão da

irresignação ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
Segundo o relatório, almeja a parte agravante a revogação da prisão
preventiva.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
Documento eletrônico VDA49391442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:05
Código de Controle do Documento: a3dc94bc-197f-411b-8a42-ec5fc27e1861

de fls. 668-271. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
No tocante à alegada nulidade decorrente da busca pessoal e veicular realizada
sem justa causa, verifico não assistir razão à defesa.
, extrai-se dos autos que os policiais militares, no dia dos
In casu
fatos, durante patrulhamento de rotina, avistaram o agravante mudar abruptamente de
faixa de rodagem, buscando se esquivar da fiscalização. Verificaram, ainda, que ao
darem a ordem de parada, o acusado estava nervoso, falando de modo confuso e
apresentando versões contraditórias acerca do motivo da viagem. Assim, realizaram
buscas no carro, logrando êxito em localizar 6.480 gramas de maconha, dentro do porta-
malas - fl. 19.
Desse modo, dos fatos acima relatados, como consignado pela Corte
, a
a quo
atuação policial foi escorreita e restou fundada em fortes razões da ocorrência do crime
permanente cometido pelo agravante, aptas ao embasamento da abordagem
pessoal, inexistindo, portanto, a flagrante ilegalidade apontada pela defesa.
Sobre o tema:

"A busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é
regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença
de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou,
ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca
domiciliar.
No caso, verifica-se a existência de fundadas razões para a
busca pessoal no réu, uma vez que ele, já conhecido do meio policial,
ao avistar os policiais, empreendeu fuga, desrespeitando diversas ordens
de parada emitidas pela polícia, passando, ao contrário, a acelerar a
motocicleta e a dirigir de forma imprudente, quase causando diversos
acidentes entre veículos.
De tal modo, referido contexto revela dados concretos,
objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Assim, a busca
pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida
pela autoridade policial.
Como é cediço, "a ação de habeas corpus exige a
apresentação de prova pré-constituída, incumbindo ao impetrante
instruí-la suficiente e adequadamente, sob pena de inviabilizar a
apreciação do constrangimento ilegal alegado" (AgRg no HC n. 991.746
/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
8/4/2025
15/4/2025

Documento eletrônico VDA49391442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:05
Código de Controle do Documento: a3dc94bc-197f-411b-8a42-ec5fc27e1861

"A busca veicular foi considerada legal, pois decorreu de
circunstâncias concretas que indicaram atitude suspeita dos acusados,
como arrancada brusca e tentativa de fuga, não havendo ilegalidade
manifesta" (AgRg no HC n. 986.951/GO, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
9/4/2025
14/4/2025
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.463.578/GO, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de
; AgRg no HC n. 909.524/SP, relator Ministro
20/8/2024
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16/8/2024
; AgRg no HC n. 788.620/GO,de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 2/8/2024
e AgRg no RHC n. 195.432/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
de
.
3/7/2024
Outrossim, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de teses
habeas corpus
que demandem incursão no acervo fático-probatório, como as circunstâncias fáticas que
envolveram a situação do flagrante. A propósito: AgRg no HC n. 896.195/SP, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
e AgRg no HC n. 903.235/ES, relator Ministro
17/6/2024
19/6/2024
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
17/6/2024
19/6/2024
De mais a mais, quanto a alegação de ausência de fundamentação concreta e
idônea para a segregação cautelar, bem como a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, verifica-se no acórdão impugnado que tais matérias não
foram apreciadas em razão de já terem sido analisadas em
anteriormente lá
habeas corpus
impetrado - fl. 18.
Assim, se o Tribunal de origem não se manifestou acerca das questões
ventiladas na presente impetração, fica impedida esta Corte de proceder à sua análise,
sob pena de indevida supressão de instância.
Sobre o tema:

"A análise de teses não examinadas pelo Tribunal de origem
não é possível, sob pena de supressão de instância, conforme
precedentes desta Corte" (HC n. 959.994/MG, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
).
7/4/2025

Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Documento eletrônico VDA49391442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:05
Código de Controle do Documento: a3dc94bc-197f-411b-8a42-ec5fc27e1861

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA49391442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:05
Código de Controle do Documento: a3dc94bc-197f-411b-8a42-ec5fc27e1861

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0187533-2
HC 1.006.214 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000239420258260550 20922270420258260000
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GIORDANO ROBERTO DO AMARAL REGINATTO
ADVOGADO
: GIORDANO ROBERTO DO AMARAL REGINATTO - SP189249
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CARLOS EDUARDO GARCIA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO GARCIA (PRESO)
ADVOGADO
: GIORDANO ROBERTO DO AMARAL REGINATTO - SP189249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551570412291:01@
2025/0187533-2 - HC 1006214 Petição : 2025/0055694-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49386970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:33:37
Código de Controle do Documento: 51347681-0CD5-4388-A3BC-A080D71F93E0